Tribunal: TCU
Processo: 011.499/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7379/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.499/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo de Jesus Ramos da Silva (XXX.598.268-XX); Alexandre Goncalves (XXX.571.888-XX); Edson Cunha Junior (XXX.834.868-XX); Fabiana Sartori da Silva (XXX.794.518-XX); Gilvan Renan Campos de Oliveira (XXX.348.928-XX); Lucas Andreassa Mian (XXX.873.428-XX); Lucas de Oliveira (XXX.275.288-XX); Rosangela Assis dos Santos (XXX.248.798-XX); Sueli Aparecida Santiago (XXX.823.818-XX); Vitor Martins Bueno Lima (XXX.966.398-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.